Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728231-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME LUDKE AGRAVADO: CLEUSA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO GUILHERME LUDKE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0705848-03.2024.8.07.0005, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra, em breve resumo, que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, no qual convive com seu núcleo familiar com a devida autorização de seu pai, o qual é proprietário da chácara onde está localizada a residência ocupada. Assevera que a manutenção da medida liminar deferida pelo Juízo primevo lhe ocasionará graves e irreparáveis prejuízos, aduzindo que as alegações relatadas pela parte agravada em sua peça inicial são falsas e induziram o Juízo em erro. Ressalta que não estão presentes os requisitos da legislação de regência para a concessão da reintegração de posse vindicada, argumentando que o alegado esbulho não está comprovado, sobretudo, em razão de a parte agravada ter desocupado o imóvel litigioso há mais de dois anos e de forma voluntária. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo a quo. Preparo recolhido no ID 61340526 e ID 61340527. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 200273842 – autos de origem): CLEUSA CORREA ajuizou Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar em face de PAULO GUILHERME LÜDKE, CARLOS PINTO DA SILVA e SIMONE DA SILVA FERREIRA. Alega, em suma, que: a) é possuidora do imóvel localizado à Rodovia DF-128, KM 13,5, Chácara 01, Trevo com a rodovia BR-020, Planaltina-DF, desde meados de 1989; b) o imóvel foi inicialmente ocupado por seu convivente, Edemar Pinto da Silva, trazido a Brasília pelo irmão CARLOS; c) a autora e Edemar construíram a primeira morada no local em 1999, onde também iniciaram a sociedade empresária "Q'DELÍCIA VINHOS, SUCOS DE UVA E DERIVADOS"; d) após o falecimento de Edemar em 2019, autora continuou residindo no imóvel até ser expulsa por PAULO e CARLOS, mediante torturas psicológicas; e) diante do receio de comprometer sua integridade física, a autora mudou-se temporariamente para Formosa-GO, deixando o imóvel sob a responsabilidade de Rany Farley Ataíde dos Santos, que também reside no local, mas em outro imóvel; f) ao retornar, encontrou as fechaduras trocadas e os réus PAULO e SIMONE ocupando o imóvel; g) o esbulho possessório praticado pelo requerido justifica a reintegração de posse com urgência. Requer, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel. Ao final, requer a confirmação da medida e a condenação dos réus ao pagamento de compensação pelo período em que residiram no imóvel. PAULO compareceu aos autos no ID n. 198531760. Afirma que o imóvel é situado dentro da chácara que pertence ao seu pai (CARLOS) e que passou a ocupar o imóvel, que estava desocupado, em 2022 com a sua família. Refuta a ocorrência de esbulho. Ressalta que ocupa o imóvel há mais de 2 anos, com sua esposa (SIMONE) e dois filhos menores. Vieram os autos conclusos. Retifique-se o cadastro para incluir no polo passivo SIMONE DA SILVA FERREIRA e CARLOS PINTO DA SILVA (ID n. 197480454) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja reintegrar-se na posse do imóvel, atualmente ocupado pelos réus PAULO e SIMONE, que foi construído dentro da chácara de CARLOS, localizada à Rodovia DF-128, KM 13,5, Chácara 01, Trevo com a rodovia BR-020. Em que pese o que consta do Boletim de Ocorrência de ID n. 194280685, os documentos coligidos por PAULO no ID n. 198531760 demonstram que passou a ocupar o imóvel debatido nos autos, juntamente com SIMONE e seus dois filhos, em 2022. A presente ação, portanto, foi proposta há mais de um ano e dia do esbulho aventado. A tramitação do feito, nesse contexto, deve seguir o rito procedimental comum, a teor do estabelecido no art. 558, parágrafo único, do CPC. Por consequência, o pedido de reintegração liminar deve ser apreciado à luz do regramento atinente às tutelas de urgência previstas nos arts. 300 e seguintes do CPC. Firmada tal premissa, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os boletins de ocorrência de IDs n. 194280682, 194280684 e 194280685 corroboram a afirmação da parte autora de que os réus têm criado uma série de problemas aos moradores dos imóveis construídos na chácara de CARLOS. O depoimento das testemunhas é uníssono no sentido de que os irmãos de CARLOS, a convite dele próprio, construíram suas casas e passaram a residir na chácara, formando um pequena comunidade unida por vínculos familiares. Dentre esses irmãos, havia Edemar, cônjuge da autora, que faleceu em 2019. Recentemente, no entanto, PAULO, que residia em outro Estado, mudou-se também para a chácara e passou, juntamente com CARLOS, a embaraçar a posse dos vizinhos, seus parentes, ameaçando-os. PAULO e CARLOS, inclusive, foram autuados em flagrante por injúria e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID n. 194280682). Foi nesse contexto que a autora precisou se mudar do local e, ao retornar para buscar alguns pertences, verificou que PAULO e SIMONE estavam instalados em sua residência, o que caracteriza o esbulho. A autora, inclusive, não é a única vítima dos réus, que também têm causados problemas em relação à família de Flavio, que também construiu residência no local e tem sido alvo de diversas ameaças. Resta evidenciado, nesse contexto e num juízo preliminar, o esbulho alegado pela parte autora. Quanto à urgência, o requisito é inerente à situação relata nos autos, pois os réus ingressaram no imóvel sem que a autora sequer tivesse providenciado sua mudança e recolhido seus pertences. O vilipêndio a posse, nesse contexto, viola até mesmo a privacidade e intimidade da parte autora. Por fim, quanto à alegação de PAULO de que reside no imóvel com duas crianças, tal cenário não obsta a proteção possessória em favor da autora, notadamente porque é justamente a permanência de PAULO no local, provocando conflitos com os vizinhos (que, friso, são seus parentes), inclusive com ameaças e portando arma de fogo, que tem submetido as crianças à situação de vulnerabilidade e causando prejuízo ao seu pleno desenvolvimento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para reintegrar a autora na posse do imóvel construído dentro da chácara de CARLOS situado na Rodovia DF-128, KM 13,5, Chácara 01, Trevo com a rodovia BR-020, Planaltina-DF, devendo os réus desocupá-lo e absterem-se da prática de qualquer ato que ameace ou viole a posse da autora, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cada descumprimento e sem prejuízo da retirada compulsória. Fixo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Caberá à autora indicar precisamente ao oficial de justiça o imóvel (edificação) objeto da reintegração, considerando que há outras edificações no local. Ficam vedadas inovações no imóvel por quaisquer das partes, estando a parte autora autorizada a adotar meios físicos para proteger a sua posse. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. Encaminhe-se à central de mandados. Cite-se e intime-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil prevê: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o. § 1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2o a 4o deste artigo. § 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. § 3o O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. § 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. § 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Efetivamente, a lei de regência processual indica que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e de ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC. Para efetivação da medida liminar, o art. 561, do mesmo estatuto processual, menciona que: incumbe ao interessado provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Acerca do instituto da reintegração de posse, o doutrinador Caio Mário da Silva Pereira aduz que: (...) Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos recuperandae possessionis. Também aqui há duas hipóteses a se considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, com o nome também da ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado: spoliatus ante omni restituendus, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa. Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. (...) São requisitos do interdito recuperandae a existência de posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa. (Instituições de Direito Civil – Direitos Reais. Vol. IV. 24a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 57-58). Na hipótese dos autos, da análise dos argumentos trazidos pelo agravante, confrontando-se as razões de recurso com a decisão atacada, não se vislumbra, ao menos nesse momento processual, a plausibilidade do direito invocado, capaz de ensejar a suspensão do ato atacado. Isso porque, conclui-se que a autora, ora agravada, foi capaz de comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC, já que trouxe documentação a demonstrar a ocorrência do esbulho, declarando, para tanto, que vivia em união estável com Edemar Pinto da Silva (tio do agravante) e após o seu falecimento, ela teria sido forçada pelo agravado, por meio de ameaças e torturas psicológicas, a sair da propriedade. Além disso, apresentou os boletins de ocorrência (ID 194280682, ID 194280684 e ID 194280685 – autos de origem) que corroboram o referido esbulho. Nesse contexto, até prova em contrário, há indícios de que a agravada encontrava-se na posse do imóvel em disputa e tais indícios dão conta da ocorrência do esbulho possessório, justificando a decisão proferida em seu favor. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda originária diz respeito à ação de reintegração de posse, mediante a qual a autora visa reaver a posse sobre o bem em virtude de esbulho praticado pela parte requerida. O pedido veiculado requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; o esbulho praticado pela parte requerida; a data do esbulho; e a perda da posse. 2. Nos limites de cognição do presente recurso, a melhor posse restou caracterizada em favor da requerente, tendo em vista o teor dos depoimentos, que convergiram no sentido de que a autora sempre residiu com o seu ex-companheiro no imóvel, ao passo que a requerida apenas passou a exercer a posse do bem após o falecimento de seu pai, na linha do entendimento perfilhado pelo Juízo de origem na decisão impugnada. 3. As alegações apresentadas pela agravante, bem como as razões declinadas pela parte autora, devem ser apreciadas após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se esclarecer as questões controvertidas, cuja análise se mostra incompatível com o rito do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754237, 07223376720238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. POSSE DO IMÓVEL. ESBULHO. DATA DO ESBULHO. PERDA DA POSSE. DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. À luz do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 1.1. Considerando-se que os documentos colacionados pela autora, ora agravada, demonstram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostram-se presentes os elementos para a concessão da reintegração da posse no imóvel, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão hostilizada. 2. Não há que se falar em necessidade de atendimento aos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de a autora obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. O artigo 1.196, do Código Civil prevê que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808946, 07444293920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 11 de julho de 2024 17:27:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador